Tribunal: TJES
Processo: 5003307-72.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003307-72.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENILDA AUXILIADORA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003307-72.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ENILDA AUXILIADORA DA SILVA

RECORRIDO:BANCO BMG S/A

SENTENÇA: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES EFETUADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL ajuizada por
ENILDA AUXILIADORA DA SILVA
em face de

BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo junto ao requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, posteriormente, percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, o qual não solicitou. Requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelando-se os descontos no benefício previdenciário, e devolução em dobro do valor já descontado, além da indenização pelos danos morais suportados.

Contestação ao ID 9185274.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9185951), nos seguintes termos
:

Ante o exposto, de ofício, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9185953, aduzindo que a sentença merece reforma, ante a dispensa da prova pericial. Afirmou que não recebeu as informações necessárias no momento da contratação e firmou o contrato acreditando ser empréstimo consignado, de modo que deve ser reconhecida a conduta ilícita da instituição financeira.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID 9185956, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado acima, a r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, haja vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Com efeito, considerando desnecessária a produção da prova pericial e constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Adentrando ao exame dos autos,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência, suscitadas em contestação.

No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição. Isto porque, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Com efeito,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

Igualmente, é caso de rejeição da preliminar de decadência.

Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Assim,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito propriamente dito.

Conforme narrado alhures, a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato mantido com a instituição financeira requerida, sob o argumento de que procurou o Banco objetivando contratar um empréstimo consignado simples, todavia foi surpreendida com um contrato de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Cediço que a praticidade dos serviços bancários, tais como empréstimos, solicitação de cartão de crédito, transferência de dinheiro, entre outros, podem ser realizados de várias formas, notadamente no que concerne a empréstimo e solicitação de cartão de crédito, por se tratarem de serviços que na prática dispensam formalidades como a assinatura presencial de contrato de prestação de serviços.

Não se olvida, contudo, da existência de fraudes cometidas no ambiente digital das instituições financeiras, ou mesmo físico, a qual, evidentemente, responde pelos prejuízos causados ao correntista em virtude da responsabilidade objetiva, conforme assentado no âmbito da jurisprudência do STJ, condensada no enunciado da súmula 479/STJ.

Entretanto, fazendo alusão ao caso concreto, infere-se dos autos que não há o mínimo de lastro probatório em favor das alegações elaboradas na exordial, no que concerne à suposta fraude perpetrada pela instituição financeira.

Com efeito, ao alegar a referida fraude, deveria a requerente/recorrente rechaçar os gastos realizados no cartão de crédito (saques complementares) não se limitando a alegar que não contratou o serviço, como o fez.

Veja-se que conforme registrado na peça de defesa, a autora realizou 08 (oito) saques complementares - ID 9185274 - pág. 15 e ID 9185943, cuja soma ultrapassa e muito o crédito inicial que parte afirma ter contrato por empréstimo consignado simples (R$ R$ 8.660,69). Tal situação, no meu entendimento, afasta a tese de desconhecimento da contratação.

Ao invés de combater as questões fáticas levantadas em contestação, a requerente, em réplica, limitou-se a colacionar conceitos e jurisprudências (ID 9185949).

Ora, ao proceder a saques complementares sucessivos, não se pode falar que a autora tenha sido induzida a erro substancial, sobretudo porque demonstrado que os termos do contrato foram capazes de lhe proporcionar a formação de vontade e o entendimento dos efeitos de sua declaração.

Sob essa ótica, não há como reconhecer a existência de abusividade, uma vez inexistirem elementos que revelem a existência de nulidades na celebração do pacto correspondente, além do que o crédito foi utilizado livremente pela autora por meio de saques sucessivos, não havendo como ignorar a modalidade acordada e utilizada pela parte.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

Direito do Consumidor. Cartão de crédito consignado. Descontos devidos. Apelação desprovida. 1. Trata-se de cartão de crédito consignado contratado pela apelante. 2. Muito embora alegue que desconhecia se tratar de cartão consignado, o instrumento é claro ao dispor que o valor do saque ou das respectivas parcelas será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes até o efetivo pagamento. 3. Da atenta leitura das faturas, constata-se que a apelante fez amplo uso do cartão de crédito para compras e saques complementares, além de efetuar pagamentos avulsos, o que não se coaduna com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do negócio jurídico. 4. Por outro lado, com a contínua utilização do crédito e o pagamento inferior ao valor integral da fatura, houve o rápido incremento da dívida. 5. Como em todo e qualquer cartão de crédito, se o titular não paga integralmente a fatura, sujeita-se a pagar os encargos moratórios incidentes sobre o valor que não foi pago. 6. Os descontos, portanto, são legítimos e decorrem do contrato entabulado pela apelante e pelo uso do crédito que foi colocado à sua disposição. 7. Apelação a que se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 00006213620218190202 202200181274, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023) (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo”, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao imediato julgamento da lide, e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, CPC, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)